Tribunal: STF
Processo: ARE 1490980
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 17) que negou provimento ao agravo regimental em revisão criminal proposta pelo ora recorrente, mantendo a pena de 102 (cento e dois) anos, 6 (seis) meses e 32 (trinta e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no artigo 157, §§ 1° e 3°, primeira parte, por sete vezes; artigo 157, § 3°, segunda parte, por duas vezes; artigo 157, § 2°, incisos I e II, por sete vezes; e artigo 157, § 2º incisos I, II e V; artigo 148, § 1°, inciso IV, por três vezes, todos do Código Penal.



    Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (e-doc. 22).



    Sustenta o recorrente violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Ressalto que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente